Tribunal: STF
Processo: RE 1434360
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. MINISTÉRIO DA CULTURA. PRONAC. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO CONCEDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEI N. 9.873/1999. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA AGU EM PARECER. 



    1. Apelação interposta pela União Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência, declarar extinta a ação punitiva da Administração Pública Federal em face da Autora, Fábrica de Imagens Ações Educativas em Cidadania e Gênero, Pessoa Jurídica de direito privado voltada à prática de atividades de defesa de direitos sociais, tendo em vista a ocorrência da prescrição no tocante ao Processo Administrativo de Prestação de Contas n. 01400.002805/2007-22, bem como declarar a inexigibilidade de ressarcimento ao Erário dos valores aqui discutidos, tornando sem efeito a Tomada de Contas Especial objeto do presente feito. A União Federal foi condenada no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3°, II, c/c o § 4º, III, do CPC.



    2. Por meio da presente demanda, a Fábrica de Imagens Ações Educativas em Cidadania e Gênero, Pessoa Jurídica de direito privado voltada à prática de atividades de defesa de direitos sociais, postulou provimento jurisdicional consistente na anulação do Processo Administrativo 01400.002805/2007-22, com a inexigibilidade do valor que deveria ser restituído ao erário, em razão da prescrição intercorrente.



    3. É sabido que esta egrégia Turma vem se posicionando no sentido de que, na fase que precede à apuração pelo TCU, ou seja, na fase de apuração desencadeada pelo próprio órgão concedente, diretamente ou por meio da Controladoria Geral da União, não correria o prazo prescricional, que apenas se iniciaria com o envio de relatório ao Tribunal de Contas da União. Há diversos precedentes nesse sentido. Esse entendimento comumente se embasa em precedente da 4ª Turma desta Corte, segundo o qual: "A fase interna de controle, exercido pelo TCU, não integra a contagem do prazo prescricional. O prazo para a execução se inicia após a constituição definitiva do crédito (...)". (TRF5 - Processo 0813316-07.2019.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, julgamento: 10/03/2020). Na origem, pelo menos em relação à pretensão de ressarcimento, essa corrente tinha suporte em precedentes do STJ e do STF no sentido de que seria imprescritível o direito de ação, a teor do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Nesse sentido, STF - MS 26.210, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2008, DJe-192, public. 10-10-2008; STJ - REsp 1.303.030/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015; e STJ - AgRg no AREsp 663.951/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015, entre outros.



    4. No entanto, as bases desse entendimento restaram superadas pelo STF, após o julgamento do RE 852.475/SP, em 8/8/2018, em que se fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Restou assentado, no referido julgamento, que a prescrição é a regra, ""o texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente". A exceção, ou seja, a imprescritibilidade a que se refere o texto constitucional, estaria restrita às "ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 



    (...)



    14. Esse Parecer Técnico - PASSIVO n. 136/2018/G5 - Passivo/COPC/CGPRE/SAV recomendou a aprovação com ressalvas das contas apresentadas pela Apelada, mas isso ocorreu apenas em agosto de 2018. E, apenas em 2020, foi emitido o Parecer Financeiro n. 54/2020/CAFIF/CGPCONT/SGFT/GSE (0680932) e o Laudo n. 0717250/2020/DIPC/CGPCONT/SGFT/GSE (0717250), reconhecendo a existência de irregularidades e reprovando a prestação de contas final.



    15. Portanto, nos presentes autos, o processo ficou paralisado por quase 8 (oito) anos - de 2010 a 2018 - sem nenhuma movimentação na esfera Administrativa, de forma que deve ser decretada a prescrição intercorrente trienal prevista no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99. Esse fato acarreta o arquivamento do Processo Administrativo e fulmina a pretensão punitiva da Administração Pública.



    16. Apelação improvida. Condenação da Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente